Tribunal: TJMT
Processo: 0000134-36.2009.8.11.0032
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000134-36.2009.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARIO MARCIO ARAUJO BRANDOLFF - CPF: 831.130.101-87 (APELANTE), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR registrado(a) civilmente como DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), ROSILEI SOARES DE SOUZA - CPF: 345.375.201-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – APELO DEFENSIVO – INCIDÊNCIA DO FENÔMENO PRESCRICIONAL – PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA TANTO NA MODALIDADE RETROTATIVA QUANTO SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA – APELO PROVIDO.

Ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, e levando-se em consideração a pena concretamente aplicada (2 anos de reclusão), verifica-se a ocorrência da extinção da punibilidade estatal pela prescrição da pretensão punitiva, tanto na modalidade retroativa quanto superveniente, porquanto entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, e desta até o presente momento, transcorreram, igualmente, lapso temporal superior a 4 anos, conforme disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

A presente apelação preenche todos os requisitos necessários para a sua apreciação, tanto os extrínsecos como os intrínsecos, razão pela qual conheço do recurso interposto.

Nos autos da ação penal n. 94/2012 (código 22925), que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste,
Mário Márcio Araújo Brandolff
foi condenado pela prática do delito tipificado no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos.

Por intermédio da Defensoria Pública estadual, apela a este sodalício, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 98818558, pp. 4-7) que seja reconhecida a prescrição retroativa, e, consequentemente declarada a extinção da punibilidade, porquanto, da data do recebimento da denúncia até a data da publicação da sentença condenatória, bem como desta até os tempos atuais (superveniente), transcorreram mais de quatro anos, tempo necessário para a incidência do prazo prescricional, consoante disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 98818558), sinalizando pela procedência da pretensão defensiva, haja vista que, de fato, entre a data da prolação/publicação da sentença condenatória até o presente momento já transcorreu o lapso temporal necessário para a incidência do fenômeno prescricional.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pelo
provimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Mário Márcio Araújo Brandolff,
condenado pela prática do delito tipificado no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, apela a este sodalício, pugnando pelo reconhecimento da prescrição retroativa, e, consequentemente, que seja declarada a extinção da punibilidade, porquanto, da data do recebimento da denúncia até a data da publicação da sentença condenatória, bem como desta até os tempos atuais (superveniente), transcorreram mais de quatro anos, tempo necessário para a incidência do prazo prescricional, consoante disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Prefacialmente, importante esclarecer que, embora conste na sentença que a denúncia foi recebida em 19.6.2012, vejo que se trata de equívoco, pois, na realidade a denúncia foi recebida, no primeiro momento, em 17.8.2009, consoante os termos vistos no anexo (Id. 98818557, pp. 73-74).

Feitos os esclarecimentos iniciais, tem-se que a prescrição em matéria criminal é de ordem pública, devendo ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo.

Ademais, de acordo com o artigo 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, devendo ser aferida na forma como prevista no artigo 109 do mesmo diploma legal.

Na hipótese em apreço, como dito inicialmente,
Mário Márcio Araújo Brandolff
foi condenado pela prática do delito tipificado no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 2 anos de reclusão.

Dessarte,
temos que o prazo prescricional regula-se em 4 anos, conforme previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Assim, pode e deve o Tribunal declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se constatado que entre a data do recebimento da denúncia (17.8.2009) até a data da prolação da sentença condenatória (14.3.2014) – independentemente da data da publicação – já transcorreu o decurso de prazo superior a quatro anos.

E ainda, tem-se na hipótese a incidência, também, da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, tendo em vista que entre a data da publicação da sentença (19.3.2014), até o presente momento, também já decorreu o lapso temporal necessário para a incidência do fenômeno prescricional, levando-se em conta que ocorreu o trânsito em julgado para a acusação e não houve, nesse interregno, qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional, exaurindo, portanto, o
jus puniendi
estatal.

Por todo o exposto,
dou provimento
ao apelo defensivo, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, tanto na modalidade retroativa quanto superveniente, e, via de consequência, declaro extinta a punibilidade de
Mário Márcio Araújo Brandolff
, o que faço com supedâneo no artigo 107, inciso IV (1a parte) c/c artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal e na forma autorizada pelo artigo 61 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021